Tribunal: TJDFT
Processo: 0717468-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717468-57.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: FLAVIO DA CONCEICAO MATIAS, FABIANO SABINO PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que ambos os recorrentes apresentaram corretamente suas razões recursais (Flávio sob ID 71716457 e Fabiano sob ID 71716459), tendo sido possível ao Ministério Público oferecer suas contrarrazões na instância de origem. Assim, retornem os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator